Tribunal: TJPA
Processo: 0013244-72.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013244-72.2018.8.14.0107

APELANTE: JOAO VICENTE DE MORAIS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013244-72.2018.8.14.0107

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

EMBARGADO: JOAO VICENTE DE MORAIS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALEGADA OMISSÃO. DEBATE SOBRE REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. ART. 42 DO CDC. ACÓRDÃO QUE FIXA POSICIONAMENTO JURISDICIONAL DE QUE EM CASOS ANÁLOGOS SE FAZ APLICÁVEL AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELO DOBRO DO INDÉBITO INDEPENDENTEMENTE DA CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ SUBJETIVA. EARESP 676608/RS. ACÓRDÃO QUE SEGUE O ENTENDIMENTO DO JULGADO DE TRIBUNAL SUPERIOR. OMISSÃO INEXISTENTE. ERRO MATERIAL EXISTENTE. DISPOSITIVO QUE DECLARA A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIFERENTE DA QUE É DEBATIDA NO CASO. EMBARGOS CONHECIDOS, PROVIDOS PARCIALMENTE.

I – Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão de Apelação Cível que condenou a embargante ao pagamento de indenização material pelo dobro do indébito;

II – Inexiste omissão no julgado, visto que se posicionou, através de entendimento jurisprudencial inequívoco, de forma a compreender que em casos análogos se faz possível a condenação ao pagamento pelo dobro do indébito, independentemente da caracterização da má-fé subjetiva do órgão financeiro;

III – Acórdão embargado posterior ao julgado no EAREsp nº 676608/RS, afastando-lhe qualquer debate sobre modulação dos efeitos da decisão do entendimento superior;

IV – Erro material existente no dispositivo e saneamento do erro na redação do acórdão;

V – Embargos conhecidos e providos parcialmente.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013244-72.2018.8.14.0107

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

EMBARGADO: JOAO VICENTE DE MORAIS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
em face do acórdão que julgou pelo provimento de Apelação Cível apresentada por
JOAO VICENTE DE MORAIS.

Eis a ementa do acórdão: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. IDOSO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO POR COBRANÇAS INDEVIDAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA. DESCONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APRESENTAÇÃO DE CÓPIA ASSINADA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO VALOR OBJETO DO CONTRATO.

FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURANÇA DO SISTEMA BANCÁRIO. PROTEÇÃO AO IDOSO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA ALTERADA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA (ID. 18759922).

Nesta sede de embargos, alega a recorrente que o acórdão ocorreu em omissão ao ter fixado a condenação ao pagamento de indenização material pelo dobro do indébito. Nesse sentido, sustenta que tal medida somente seria cabível se fosse comprovada a má-fé da instituição financeira.

Por outro lado, sustenta que o acórdão restou também omissivo por não ter se pronunciado sobre a modulações de efeitos do julgado vinculante superior do STJ no
EAREsp nº 676.608/RS. Por fim, sustenta que o acórdão quedou em erro material ao ter declarado
‘’a inexistência da relação jurídica representada nos contatos de nº 805472826 e n° 80583999”
, quando o contrato cerne do litígio seria o de nº 810008582.

Contrarrazões foram apresentadas afirmando a inexistência de omissão (ID. 18985410).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento.

Belém,

de

de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013244-72.2018.8.14.0107

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

EMBARGADO: JOAO VICENTE DE MORAIS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que o acórdão embargado não quedou em qualquer omissão.

Nesse sentido, vê-se que a decisão fundamentou seu posicionamento com base em cediço entendimento jurisprudencial que compreende que em casos análogos é cabível a repetição em dobro do indébito em razão da aplicação imediata do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Trata-se, sobretudo, do entendimento que percebe que nesses casos é aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor. Portanto, desnecessária a má-fé subjetiva para a aplicação da repetição do indébito.

Por fins ilustrativos, vejamos a parte do voto que desenvolve tal posicionamento.

No contexto dos autos, por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, que prevê, a repetição de indébito, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo. Nesse sentido, a mais recente interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça, espelhada no julgado de 21/10/2020, é no sentido de que não é mais necessária a comprovação da má-fé do credor para a restituição em dobro, bastando estar configurada a simples conduta contrária à boa-fé objetiva, litteris: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020) (ID. 18759922).

Por outro lado, não há qualquer omissão quanto a aplicação das modulações do efeito do EAREsp 676608/RS, visto que naquele julgado em 21/10/2020 definiu que ‘
’primeira tese: a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. (...). Modulação dos efeitos: modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas
a partir da publicação do presente acórdão’’.
(grifo nosso) (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

Ora, latente que o acórdão ora embargado não proferiu julgamento contrário ao entendimento do EAREsp 676608/RS. Seguiu-se, sobretudo, do mesmo entendimento fixado pela corte superior, disposto em julgamento posterior a data da publicação do acórdão do STJ.

Entretanto, nota-se que o acórdão quedou em erro material. Conforme a esse contexto, vê-se que a petição inicial é inequívoca ao afirmar que o contrato impugnado seria o de número ‘’
810008582’’ (ID. 10153265). Todavia, observa-se que o dispositivo do acórdão declara a inexistência dos débitos relativos a contratos diversos daqueles debatidos no presente caso.

Eis que, portanto, deve-se reconhecer o erro material supracitado, permitindo-nos a correção da redação do dispositivo do acórdão. Desse modo, onde no acórdão se lê
‘’declarar a inexistência da relação jurídica representada nos contatos de nº 805472826 e n° 80583999, bem como quaisquer débitos dele decorrentes’’
, deve ser lido
‘’declarar a inexistência da relação jurídica representada no contato de nº 810008582, bem como quaisquer débitos dele decorrentes’’
.

Eis que então merece prosperar a pretensão dos presentes embargos de declaração apenas para o suprimento do erro material.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
os embargos de declaração apresentados e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, reconhecendo-se o erro material supracitado e remediando-lhe.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 14/11/2024